Tribunal: TJSP
Processo: 2260466-10.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à obtenção de gratuidade - Existência de recurso de agravo de instrumento sobre o mesmo tema ora julgado - Questão já apreciada em via própria - Informações prestadas pela autoridade impetrada noticiando o indeferimento da justiça gratuita nos autos de origem - Perda superveniente do interesse processual - Mandamus indeferido liminarmente.